Tribunal: STF
Processo: RE 563173
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-08-25
Data de publicação: 2009-08-25

Ementa:
CONSTITUCIONAL. TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO 
   EXTRAORDINÁRIO. DANO MORAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. 
   REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA STF 279.

1.	A Justiça do 
   Trabalho será competente para julgar ações de indenização por 
   danos morais e materiais quando decorrentes da relação de 
   trabalho entre as partes. 
2.	Para verificar se a relação entre 
   as partes da presente demanda é proveniente da relação de 
   trabalho, é necessária a análise da matéria fático-probatória, 
   circunstância inviável nesta sede recursal (Súmula STF 
   279).
3.	Agravo regimental improvido.